Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-69.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000029-69.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

APELADO: COOP. TRITICOLA PANAMBI LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N.º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A
571
). NÃO ULTRAPASSADOS 6 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000029-69.2012.8.05.0081
,
tendo como Apelante
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e Apelado
COOP. TRITICOLA PANAMBI LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator